Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS MÓVEIS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão de condenação do réu à reintegração de posse de veículo e condenatória a indenização por danos morais. Recurso do autor postula a anulação da sentença que, de ofício, declarou a incompetência do juízo e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Competência dos juizados especiais cíveis. Reintegração de posse. Bens móveis. Na forma do art. 3o da Lei 9099/1995, o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. A parte autora pretende a reintegração na posse de motocicleta objeto de compra e venda com o requerido, que teria sido transferida para terceiro estranho aos autos, bem como pleiteia indenização por danos morais decorrentes dos prejuízos supostamente causados pela realização do negócio jurídico. A demanda versa sobre condenação à obrigação de entregar bem móvel e pagar quantia certa, cujo valor dos pedidos, quando somados, não ultrapassa 40 (quarenta) salários-mínimos, de modo que se aplica o inciso I, do artigo 3o da Lei 9099/1995. A reintegração de posse, no caso, é mero fundamento jurídico para o pedido, pois desde a edição do CPC de 2015 as ações possessórias já não mais subsistem como procedimentos especiais. Portanto, não há óbice a que se reconheça a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito. Sentença anulada, com retorno do processo à origem para o processamento regular do feito.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
M